Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603639-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
10/07/2023
Número: 0603639-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARCOS ROGERIO
DOMBROWSKI - DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS ROGERIO DOMBROWSKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCOS ROGERIO DOMBROWSKI (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631696
30/06/2023
13:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.098

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603639-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS ROGERIO DOMBROWSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: MARCOS ROGERIO DOMBROWSKI
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. BAIXO VALOR
ABSOLUTO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

1.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
Num. 43631696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

contados da concessão do CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Marcos Rogério
Dombrowski, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 344 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00, referentes a
recursos financeiros do partido, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43546234).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, em que opinou
pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43538247): a)
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia; e b) atraso na abertura da conta bancária específica doações para campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43625190).

Num. 43631696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
Num. 43631696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes inconsistências:

a) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos:

Inicialmente constou no parecer de diligências que foram realizadas despesas
com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no artigo 35, § 11, II, “c”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

Num. 43631696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

Intimado para se manifestar sobre a irregularidade apontada no parecer de
diligências, o prestador apresentou a nota explicativa de ID 43523314, na qual consta que
"Não houve o recebimento e/ou registro de locação/cessão de veículo. Há até o registro
em Cupom Fiscal da placa do veículo que estava sendo abastecido (placa AQS 3B02).
Apenas como observação e não uma afirmação, deve ter usado veículo próprio e acabou
faltando o contrato de cessão”.

O setor técnico emitiu parecer conclusivo (ID 43538247), indicando despesas
com combustíveis, no valor total de R$ 905,00:

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou
o termo de cessão (ID 43541633), referente ao veículo Fiat Palio 2009, mas deixou de
comprovar a propriedade do bem, indicado como sendo de Isadora Henneberg Reis.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de ID 43625190, afirmou
que “nos sistemas de consulta que essa PRE tem acesso, consta que o veículo é de
propriedade da doadora, atestando a origem do recurso, ensejando apenas aposição de
ressalvas”.

Não obstante a manifestação da PRE, a jurisprudência recente desta Corte é
no sentido de que a legislação veda a retificação das contas para incluir veículo não
declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o prestador retifique as
contas e apresente o contrato de cessão de veículo posteriormente, a irregularidade
consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos permanece, conforme se infere do seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
Num. 43631696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem
não identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 08/12/2022)

Nesses termos, conquanto a despesa em análise deva ser considerada
irregular, aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em razão do
baixo valor absoluto (R$ 905,00), com a aposição de ressalva.

Considerando que o gasto de R$ 905,00 com combustíveis sem o registro de
cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, obrigatória sua devolução ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

b) Intempestividade na abertura da conta corrente:

Constou no parecer conclusivo a inobservância do prazo para abertura de
conta bancária específica, previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
Num. 43631696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre lembrar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito
Eleitoral – TSE).

A desobediência do prazo legalmente estabelecido para abertura da conta
“doações de campanha” é falha de natureza formal, que não enseja a desaprovação das
contas nas hipóteses em que não se verifica a existência de prejuízo à sua regularidade –
sobretudo se considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes
da abertura da conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.
2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.
Num. 43631696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. MATERIAL DE PROPAGANDA.
ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL REALIZADA PELA PRÓPRIA
CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA EM
SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS COM PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 35, §12º, DA RES. TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES
DE SERVIÇOS COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR.
FALHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO.
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
(...)
3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância
quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
(...)
(TRE-PR, PC nº 060028545, Rel. Dr. Carlos Mauricio Ferreira, Data 22/03/2022)

Tem-se, no caso em tela, que a concessão do CNPJ de campanha se deu em
15/08/2022, tendo sido a conta específica “doações para campanha” aberta em
26/08/2022, ou seja, com apenas 1 dia de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, §
1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, motivo pelo qual se revela suficiente neste ponto
a aposição de ressalvas.

Em conclusão, tendo em vista que a realização de gastos com combustíveis
sem o registro de cessão de veículo foi em valor absoluto baixo (R$ 905,00) e
considerando que o atraso na abertura da conta bancária específica foi de apenas 1 dia, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar
as contas com ressalvas, com determinação de devolução do montante irregular ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de Marcos Rogério Domborwski, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, nos
termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de
recolhimento do valor de R$ 905,00 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da
mesma Resolução.

Num. 43631696 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603639-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCOS ROGERIO DOMBROWSKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas do INTERESSADO:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: MARCOS ROGERIO DOMBROWSKI - Advogadas do REQUERENTE: NATALY
CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631696 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 30/06/2023 13:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063013345308600000042593202
Número do documento: 23063013345308600000042593202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2023 14:20:40